Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-75.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003685-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMI TEOFILO RODRIGUES - CPF: 032.150.441-02 (RECORRENTE), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003685-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ideale Negócios Imobiliários Ltda – ME

Recorrida(s):

Rosemi Teófilo Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a legitimidade da recorrente, sob o argumento de que foi meramente intermediadora e que não deve ser responsabilizada pela não entrega do imóvel, tem-se que o CDC, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo intermediadores como a recorrente. A intermediação imobiliária, no caso, foi essencial para viabilizar o negócio jurídico e vinculou a imobiliária à relação de consumo.

2. Conforme precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios, as relações mantidas entre as reclamadas e seus clientes regem-se pelas regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por aquelas.

3. Em relação a impossibilidade de devolução da comissão de corretagem O STJ já consolidou entendimento de que, em casos de rescisão contratual por culpa da fornecedora (construtora ou outros integrantes da cadeia de fornecimento), deve haver a devolução de valores pagos, inclusive taxas de corretagem, uma vez que o objeto do contrato não foi realizado. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo
. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2. Órgão julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 06/05/2021).

Esse também é o entendimento do TJMT:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESCISÃO CONTRATUAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não entrega do empreendimento no prazo avençado, injustificadamente, dá ensejo à rescisão contratual por culpa da promitente vendedora e a sua condenação à devolução dos valores pagos pela compra, então frustrada, o que inclui a comissão de corretagem, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021450-75.2020.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Conforme consta dos autos, o contrato foi firmado em 26 de janeiro de 2021, com prazo de entrega de 12 meses, expirando em janeiro de 2022. A autora pagou R$ 22.448,77, sendo R$ 6.000,00 à recorrente e R$ 16.448,77 à construtora e, até a presente data, o imóvel não foi entregue.

6. A justificativa de que o atraso é em decorrência da pandemia de COVID-19, do ano de 2020, não subsiste, pois o contrato foi firmado em 2021 e já transcorreram três anos desde então, período mais do que suficiente para a superação dos impactos diretos da pandemia.

7. O atraso de aproximadamente três anos, configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; b) determinar que a 1ª reclamada (IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME) restitua o valor de R$ 16.448,77 à parte autora, corrigidos monetariamente pelo INCC (previsto em contrato Cláusula Terceira, id. 139012799, conforme art. 43-A, §1º c/c art. 67-A §8º da Lei 13786/2018) a contar do pedido de rescisão contratual (23/09/2023) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; c) condenar a 1ª requerida (IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME) ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a citação. d) determinar que as reclamadas, solidariamente, restituam à parte autora o valor de R$ 6.000,00 relacionados à corretagem efetivamente quitada, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação".

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024